Tribunal: TJDFT
Processo: 0709834-16.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência renegociação registrada em 01/04/2025, restabelecendo o débito nos termos do contrato original.
2. Em suas razões, sustenta a regularidade de sua conduta e a legitimidade do contrato de renegociação anuído pela parte recorrida. Argumenta que a renegociação foi realizada e aceita por meio do sistema de envio de mensagens de celular cadastrado em sua plataforma. Assim, requer a improcedência dos pedidos.
3. O fato relevante. Narra a parte autora que contratou um empréstimo pessoal com o banco réu e teve dificuldade de quitar as parcelas, de modo que existem parcelas atualmente em atraso. No entanto, ao consultar seu cadastro no órgão de proteção ao crédito descobriu a existência de um suposto acordo de renegociação de dívidas com quase o dobro do valor originalmente pactuado e que jamais anuiu, razão pela qual não reconhece o referido acordo como válido ou legítimo, porquanto realizado sem a sua ciência, consentimento ou assinatura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se a verificar a existência e a comprovação da declaração de vontade do recorrido quanto ao negócio jurídico de renegociação de dívidas celebrado com o banco recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo, consoante art. 6o, inciso III, do CDC.
8. Resta incontroverso nos autos que a parte autora, ora recorrida, firmou com o banco recorrente contrato de empréstimo pessoal. Porém, quanto ao contrato de renegociação, o suposto aceite, realizado via SMS mediante a resposta 'SIM' (ID 80540259 - pág.6), revela-se insuficiente para demonstrar a efetiva manifestação de vontade e a compreensão integral dos termos pactuados. Conforme pontuado na sentença, a parte recorrente poderia ter utilizado meios idôneos, como a gravação de chamada telefônica, para assegurar a legitimidade e comprovação da transação.
9. Ademais, impõe-se a comprovação de que teria informado adequadamente ao cliente sobre os termos do contratado, diante do dever de lealdade e da boa-fé objetiva em sua celebração, o que demonstra deficiência na informação.
10. Dessa forma, a sentença que declarou a inexistência e o cancelamento do contrato de renegociação, deverá ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 14, § 3o.